Tribunal: TJPA
Processo: 0000384-05.2008.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000384-05.2008.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROSIVALDO DA GRACA CRUZ E OUTROS, ANDERSON PANTOJA DAVIDE, EDISON FEITOSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000384-05.2008.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA PENAL DE ABAETETUBA/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDOS:
ANDESTON PANTOJA DAVID, ROSIVALDO DA GRAÇA CRUZ E EDISON FEITOSA DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA:
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 157, 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA.

DECISÃO QUE MERECE REFORMA
. AÇÃO PENAL QUE DEVE PROSSEGUIR NORMALMENTE.
INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA

438/STJ
.

NOS TERMOS DA SÚMULA 438/STJ, "
É INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO PENAL
", ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NO MESMO SENTIDO, O STF CONSAGROU SER INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA, COM BASE EM PREVISÃO DA PENA QUE HIPOTETICAMENTE SERIA APLICADA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO CRIMINAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para afastar a prescrição ora reconhecida e determino o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que se prossiga o feito nos seus ulteriores de direito, quanto ao crime de roubo majorado.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Penal de Abaetetuba/PA
(ID nº 10855403),
que
extinguiu a

pretensão punitiva estatal pelo crime de roubo majorado, em relação aos acusados
ANDESTON PANTOJA
DAVID
,
ROSIVALDO DA GRAÇA CRUZ

e

EDISON FEITOSA DE LIMA
,

com base
na teoria da prescrição antecipada ou virtual.

Narrou à denúncia
(fls. 05/09, ID nº 10855365), que no dia
28/12/2008, por volta das 19:40 horas, a vítima MANUEL
DE

JESUS

CORREA

REGO,

encontrava-se

trabalhando

como
motorista,

dirigindo o caminhão Mercedes

Bens,

placa JVT9742,
pertencente à empresa Oliveira e Oliveira Ltda, retornando da Vila dos Cabanos e Barcarena, pela Vila da Beja, onde fazia entrega de cervejas, em sua companhia também estavam o funcionário Zé maria e outra pessoa. Juntamente seguia na mesma direção o caminhão Mercedes Benz de placa JUW-9053, dirigido pelo motorista MANOEL PEDRO

DOS

SANTOS

PINHEIRO,

e

com

o

funcionário
NATANAELSON e outro prestador de serviço.

Ao

passarem

por

uma

lombada,

pela

Estrada

da

Beja,

foram
tomados de assalto pelos denunciados, que munidos com armas de fogo de grosso calibre (pistolas e escopetas) apontaram tais armas na cabeça de MANUEL DE JESUS CORRÊA DO REGO, obrigando-o a parar o veículo.

Ato

contínuo,

os

denunciados

determinaram

às

vítimas

que
se deitassem no chão, em seguida foi feita uma revista nessas pessoas, e o cofre do carro conduzido por MANOEL PEDRO, foi arrombado com tiros de arma de fogo (escopeta calibre 12), subtraindo deste a

importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em

seguida,

os

denunciados

adentraram

em

um

veículo

ECO
SPORT preta, que os aguardava no local, empreendendo fuga. Cerca de meia hora depois do crime acima narrado, as vítimas entraram

na

Estrada

de

Beja

e

encontraram

novamente

os
denunciados, que determinaram que as vítimas que parassem os carros, apagassem as luzes, e em seguida subtraíram a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos) reais do bolso de MANOEL PEDRO, chamaram-
no de “
filho da puta
”, desferindo ainda

4 (quatro)
tapas no rosto deste.

Após, os denunciados adentraram novamente
na mesma ECO SPPORT preta, evadindo-se do local do delito.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, I e II c/c 288, parágrafo único do Código Penal.

A
denúncia
foi
recebida
no dia 17/11/2008
(fl. 94, ID nº 10855371).

O Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, em decisão datada
de 14/10/2021, com fundamento no artigo 107, IV, c/c artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, e, considerando a quantidade de eventual pena a ser aplicada em caso de hipotética condenação, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, declarou
extinta a punibilidade
de

ANDESTON PANTOJA DAVID,
ROSIVALDO DA GRAÇA CRUZ

e

EDISON FEITOSA DE LIMA. Alegou, em síntese, na decisão, que, no caso concreto, em razão da
pena abstrata do delito e do exame das circunstâncias judiciais e legais revela que, ainda

que

houvesse

condenação,

a

pena privativa

de

liberdade

aplicada

seria
atingida pela prescrição, tornando inútil o provimento jurisdicional pleiteado.
(fls. 417/418, ID nº 10855403).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 421/424, ID nº 10855404),
requerendo que seja totalmente revista a decisão recorrida, no sentido de
determinar o prosseguimento do feito, eis que a teoria da prescrição antecipada ou virtual não está prevista em lei e tampouco é aceita pelos Tribunais Superiores.

Em
contrarrazões

(fls. 430/433, ID nº 10855407),
os recorridos pugnaram pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos
.

Nesta

Instância Superior (fls. 444/451, ID nº 11087792),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
, devendo ser reformada

a sentença questionada.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

O Representante do Ministério Público, sustenta

não ser possível a
aplicação da prescrição virtual

no presente caso, uma vez que não há previsão
legal para o referido instituto.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
merece prosperar.

A prescrição virtual é uma criação doutrinaria e jurisprudencial, refutada
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão

legal

e

porque

viola

o

princípio

da

presunção

de

inocência

e

da
individualização da pena, a ser eventualmente aplicada.

Segundo o magistrado sentenciante, não há como os acusados, ora
recorridos, serem condenados, visto que se verifica nos autos a
ocorrência da
prescrição

em

perspectiva

ou

antecipada

ou

virtual
,

o

que

impõe

o
reconhecimento de falta de interesse de agir pelo Órgão Ministerial, diante da possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição.

Pela

prescrição

virtual,

hipoteticamente,

o

Juiz,

analisando

o

caso
concreto, verifica a possibilidade de aplicação da futura pena no mínimo legal, sendo inútil o trâmite processual até o fim, declarando extinta a punibilidade.

Contudo, em que pese a prescrição virtual ser por vezes adotada pela
doutrina brasileira, inexiste previsão legal para esta, já tendo, inclusive, súmula editada

pelo Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que
“
é inadmissível a extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”
(enunciado da súmula nº 438 do STJ).

Colaciono entendimentos neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. I - Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1947891 RJ 2021/0210170-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

PROCESSO

PENAL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

438/STJ.

AGRAVO

REGIMENTAL
DESPROVIDO
.
1.O entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível

a

extinção

da

punibilidade

pela

prescrição

da
pretensão

punitiva

com

fundamento

em

pena

hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da

Fonseca,

Quinta

Turma,

julgado

em

7/12/2021,

DJe

de
13/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA

438/STJ.

REGIME

INICIAL

FECHADO.

PENA
INFERIOR

A

4

ANOS

DE

RECLUSÃO.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

PACIENTE

REINCIDENTE

E

PORTADOR

DE

MAUS
ANTECEDENTES
.
1. Diante da pena definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão, não houve o transcurso do prazo de 4 anos entre os marcos interruptivos da prescrição. 2. Nos termos da Súmula 438/STJ, "É inadmissível a extinção da punibilidade

pela

prescrição

da

pretensão

punitiva

com
fundamento

em

pena

hipotética,

independentemente

da
existência ou sorte do processo penal", ante a ausência de previsão legal. 3.

O

fato

de

o

paciente

ser

reincidente

e

portador

de

maus
antecedentes

constitui

fundamentação

idônea

para

a

fixação

do
regime

inicial

fechado,

mesmo que

a

pena definitiva

tenha

sido
inferior a 4 anos de reclusão.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg

no

HC

n.

711.200/SP,

relator

Ministro

Olindo

Menezes

(Desembargador

Convocado

do

TRF

1ª

Região),
Sexta

Turma,
julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
CRIME DE LESÃO CORPORAL
-
LEI MARIA DA PENHA
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA -
PRESCRIÇÃO
VIRTUA
L
OU ANTECIPADA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEG
AL
. A denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, na qual se leva em conta sanção a ser hipoteticamente aplicada no futuro, é inadmissível no ordenamento jurídico penal brasileiro.
Precedentes do STF e STJ
- É pressuposto para a prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena em concreto o trânsito em julgado da condenação para a acusação ou o desprovimento do seu recurso, sendo, portanto, incabível a prescrição virtual. Inteligência da Súmula nº 438 do STJ.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10699170078926001 Ubá, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2022, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 02/09/2022).

Desta forma, a prescrição virtual aplicada na sentença deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição ora reconhecida somente quanto ao crime de roubo majorado e determino o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que se prossiga o feito nos seus ulteriores de direito.
Recomenda-se

ao juiz
a quo
que

realize os atos do processo o mais breve possível, devendo adotar as cautelas necessárias, bem como observando o prazo prescricional.

É como voto.

Belém, 18/10/2022